Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-19.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713989-19.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOILSON SANTOS DE JESUS, BRUNA RAFAELA SANTOS DE JESUS APELADO: JOSE RODRIGUES DA SILVA, ROSILENE LIMA DA ROCHA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Bruna Rafaela Santos de Jesus e Joilson Santos de Jesus contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível do Gama que julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação de imissão na posse e procedente o pedido da reconvenção para revogar a liminar e declarar o direito de retenção do imóvel até o pagamento do valor das benfeitorias (IDs no 53891201 e no 53891205). 2. Em razão da sucumbência, os autores/apelantes foram condenados a arcar com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. A exigibilidade foi suspensa pelo prazo legal, devido à concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual os apelantes não providenciaram o preparo. 4. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, os apelantes foram intimados para apresentar documentos atualizados que justificassem a manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 54613003, págs. 1-2). 5. Resposta no ID no 55308540 e seguintes. 6. Cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. 10. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. Depreende-se da documentação apresentada que o apelante, Joilson Santos de Jesus, trabalha como operador de áudio e recebe a remuneração bruta mensal de R$ 10.064,64 (ID no 55308548), a qual é superior à renda média da maioria das famílias brasileiras e, portanto, incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 17. Apesar de alegarem que têm despesas que comprometem substancialmente as suas rendas, a maioria decorre do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Porém, eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. 18. A apelante, Bruna Rafaela Santos de Jesus, atua como auxiliar contábil e recebe a quantia bruta mensal aproximada de R$ 3.135,31 (ID no 55308546). Desse modo, o contexto socioeconômico da família afasta a presunção de hipossuficiência de renda, conduzindo à revogação do benefício. A renda dos autores soma mais de R$ 13.000,00 mensais. 19. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não foram demonstradas no caso. DISPOSITIVO 20. Revogo a gratuidade de justiça concedida aos apelantes diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 21. Intimem-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 22. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO